Tribunal: TJSP
Processo: 1067590-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Crédito decorrente de Cessão de Crédito derivado de Instrumento de Carta de Acordo – Contrato de Parceria firmado com a devedora e a credora (cedente) que veda a cessão de crédito – Fundo de Investimento que não tinha ciência da cláusula proibitiva – Eventual ilícito ou fraude da cedente que foge ao âmbito da presente ação – Cessionário de boa-fé - Aplicação

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Crédito decorrente de Cessão de Crédito derivado de Instrumento de Carta de Acordo – Contrato de Parceria firmado com a devedora e a credora (cedente) que veda a cessão de crédito – Fundo de Investimento que não tinha ciência da cláusula proibitiva – Eventual ilícito ou fraude da cedente que foge ao âmbito da presente ação – Cessionário de boa-fé - Aplicação do artigo 286 do Código Civil - Exceção de contrato não cumprido – Inovação recursal – Ré que não nega o crédito e não comprova pagamento – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários.